Tribunal: TJDFT
Processo: 0720401-71.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720401-71.2018.8.07.0003 RECORRENTE: EURIPEDES GUARDIANO RECORRIDO: DEUSUITA ALVES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADA CONJUNTAMENTE COM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ININTERRUPTA E SEM OPOSIÇÃO. ANIMUS DOMINI. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA, ONDE A AUTORA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO (SRA. DEUSUÍTA) MORAVA COM O IRMÃO (SR. SÉRGIO) DA DONA DO LOTE (SRA. ROMILDA), ANTES MESMO DELA (SRA. ROMILDA) VIR A ÓBITO EM 19.08.2011. PRELIMINAR. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES. ART. 76, §2o, INCISO II, DO CPC. AÇÃO DE USUCAPIÃO. REQUISITOS. VERIFICADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE ESBULHO PRATICADO PELO POSSUIDOR ADQUIRENTE. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra sentença proferida na ação de usucapião julgada conjuntamente com ação de reintegração de posse. 1.1. A sentença julgou procedente o pedido da autora na ação de usucapião e improcedente o dos apelantes (réus na ação de usucapião) na ação de reintegração de posse. 2. Nesta sede, os réus da ação de usucapião e autores na reintegração de posse requerem a reforma da sentença. 2.1. Para tanto alegam: a) não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão da usucapião; b) houve apenas mera tolerância para que a apelada residisse no imóvel; c) o ex-companheiro da autora, ora apelante, foi expulso de casa e não a abandonou, conforme asseverou a autora, ora apelada; d) a apelada não possuía animus domini, porquanto não efetuava qualquer pagamento dos tributos referentes ao imóvel em questão. 2.2. Em sede de contrarrazões, a parte apelada requer, preliminarmente, o não conhecimento das apelações por falta de pressuposto de admissibilidade recursal. 3. Do pressuposto de admissibilidade recursal. 3.1. A apelada ressaltou que o prazo para a regularização processual não foi atendido e que, por esta razão, deve ser decretada a revelia dos apelantes. 3.2. O apelante foi intimado pessoalmente a fim de que regularizasse sua representação processual. 3.3. Desta forma, ao responder ao referido despacho, os autores asseveraram tratar-se de litisconsórcio necessário. 3.4. O presente caso não se trata de litisconsórcio necessário ativo. Ainda que se tratasse, é de se ter em conta que o direito de ir a juízo não pode depender da vontade de outrem. 3.5. Insta salientar que o art. 76, §2o, inciso I, do CPC prevê que: “verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício” e que, descumprida a determinação em fase recursal, o relator não conhecerá do recurso, caso a providencia caiba ao recorrente. 3.6. O recurso não deve ser conhecido em relação ao recorrente que deixou transcorrer in albis o prazo concedido para realização de sua devida representação processual. 3.7. De outro modo, o recurso deve ser conhecido em relação ao outro apelante, porquanto presentes os pressupostos processuais de admissibilidade. 4. Da ação de usucapião. 4.1. Neste apelo, os autores da ação de reintegração de posse requerem a reforma da sentença que julgou procedente a ação de usucapião. 4.2. Tem-se na hipótese dos autos que a autora da demanda que trata da usucapião demonstrou que utiliza o imóvel que pretende usucapir desde 2011. 4.3. De acordo com as testemunhas ouvidas nos autos constatou-se que a posse da apelada sobre o imóvel é antiga e utilizada tanto por ela quanto por sua família. 4.4. Cumpre ainda salientar ter havido o exercício da posse sem qualquer oposição, uma vez que a notificação extrajudicial realizada pelos apelantes somente se deu no dia 17/10/2018, conforme se verifica do recebimento da notificação assinada pela recorrida, quando já alcançado o prazo para a aquisição do imóvel, diante do transcurso do lapso temporal. 4.5. Tem-se, portanto, que a apelada preencheu os requisitos para o reconhecimento da usucapião sobre o imóvel pretendido, pois há demonstração da posse ininterrupta pelo lapso temporal de 5 (cinco) anos e sem qualquer oposição. 4.6. Segundo se extrai do Sistema de Registro de Imóveis do Distrito Federal (e-RIDIF), o nome da apelada não consta como proprietária de imóvel em nenhuma das Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal. 5. A apelada demonstrou: a) não possuir outro imóvel urbano e rural; b) possuir a posse mansa e pacífica do bem, e c) que a área do imóvel é de 126 m2, ou seja, que se enquadra no perímetro urbano previsto pela CF e pela Lei no 10.257/01. 5.1. No caso dos autos, se constata a presença do animus domini e não apenas de ato de simples permissão do proprietário do imóvel. 5.2. Jurisprudência: “[...] 3.2. Dentre os requisitos previstos para a aquisição originária de propriedade estão: a posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini por cinco anos; área urbana de até 250 m2, ser utilizada para sua moradia e de sua família; não ser proprietário de outro imóvel; e não ter usufruído de tal modalidade de usucapião anteriormente, requisitos estes cumpridos pela autora [...]” (20140310286054APC, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 17/4/2018.). 5.3. Ante a presença dos requisitos para a aquisição da propriedade, mantém-se a sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento da usucapião. 6. Da ação de reintegração de posse. 6.1. Os apelantes pleiteam, por fim, a reforma da sentença para que seja deferido o pedido de reintegração de posse, por entender que são os herdeiros e proprietários do imóvel. 6.2. Assiste razão o juízo a quo, quando estabeleceu que: “sobrevindo a procedência do pedido de usucapião do imóvel de cuja posse se requer, impõe-se a improcedência do pedido de reintegração vertido nos autos conexos, na medida em que, com a referida procedência, inexiste o esbulho praticado cometido pelo possuidor adquirente.” 6.3. Não merece reparos a sentença tendo em vista que a apelada preencheu todos os requisitos para a aquisição da propriedade do imóvel por usucapião e os apelantes não se desincumbiram do seu ônus probatório de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, segundo lição do art. 373, II, do CPC. 7. Dos honorários advocatícios. 7.1. Os apelantes tornaram-se vencidos em ambas as demandas, de modo que foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído às causas, ficando-lhes assegurado sobrestamento da exigência dessas verbas, em razão da gratuidade de justiça lhes foi deferida. 7.2. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7.3. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, em relação aos autos de no 0702782-94.2019.8.07.0003 e de no 0720401-71.2018.8.07.0003, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 7.4. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 200.000,00), a quantia resultante (R$ 20.000,00) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos das partes não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade. Considera-se, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital, não demandou maior disposição de tempo. 7.5. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. 7.6. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de honorários advocatícios no processo de no 0702782-94.2019.8.07.0003 e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos autos de no 0720401-71.2018.8.07.0003, mostra-se suficiente a bem remunerar os serviços realizados, em observância ao art. 85, §8o, do CPC, já computada a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC. 8. Recursos improvidos. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 1.784 do Código Civil, defendendo o cabimento da reintegração de posse e o afastamento da usucapião. Afirma que a posse do imóvel lhe foi transmitida por meio de herança. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.784 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Tem-se na hipótese dos autos que DEUSUÍTA ALVES demonstrou que utiliza o imóvel que pretende usucapir desde 2011, ano em que Romilda faleceu (ID 21355801). Insta ressaltar que mediante o depoimento das testemunhas EURÍPEDES GUARDIANO (ID 21355923) e FABIANA SANTANA GUARDIANO (ID 21355923), ficou claro que a apelada Deusuíta residia no imóvel com Sérgio e Romilda. De acordo com as testemunhas ouvidas nos autos constatou-se que a posse da apelada sobre o imóvel é antiga e utilizada tanto por ela quanto por sua família Cumpre ainda salientar ter havido o exercício da posse sem qualquer oposição, uma vez que a notificação extrajudicial realizada pelos apelantes somente se deu no dia 17/10/2018, conforme se verifica do recebimento da notificação assinada pela recorrida (ID 21355778). Tem-se, portanto, que a apelada preencheu os requisitos para o reconhecimento da usucapião sobre o imóvel pretendido, pois há demonstração da posse ininterrupta pelo lapso temporal de 5 (cinco) anos e sem qualquer oposição. Ressalta-se, ainda, segundo se extrai do Sistema de Registro de Imóveis do Distrito Federal (e-RIDIF), que o nome da apelada DEUSUÍTA ALVES PEREIRA não consta como proprietária de imóvel em nenhuma das Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal. A apelada demonstrou: a) não possuir outro imóvel urbano e rural ; b) possuir a posse mansa e pacífica do bem, e c) que a área do imóvel é de 126 m2, ou seja, que se enquadra no perímetro urbano previsto pela CF e pela Lei no 10.257/01 (ID 21355802). No caso dos autos, se constata a presença do animus domini e não apenas de ato de simples permissão do proprietário do imóvel. Ademais, quanto ao instituto da usucapião especial urbana, este é o entendimento desta Corte de Justiça: “[...] 3. Nos termos do art. 183 da Constituição Federal e art. 1240 do Código Civil, será adquirido o domínio do imóvel urbano até 250 m2 àquele que o utilizar para sua moradia ou de sua família, ininterruptamente e sem oposição.3.1. A usucapião especial de imóveis urbanos decorre da função social da propriedade, garantida constitucionalmente. 3.2. Dentre os requisitos previstos para a aquisição originária de propriedade estão: a posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini por cinco anos; área urbana de até 250 m2, ser utilizada para sua moradia e de sua família; não ser proprietário de outro imóvel; e não ter usufruído de tal modalidade de usucapião anteriormente, requisitos estes cumpridos pela autora [...]” (20140310286054APC, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: 312/330) Ante a presença dos requisitos para a aquisição da propriedade, há que ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento da usucapião. 2.2.) DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE Os apelantes pleiteiam, por fim, a reforma da sentença para que seja deferido o pedido de reintegração de posse, por entender que são os herdeiros e proprietários do imóvel. Assiste razão o juízo a quo, quando estabeleceu que: “sobrevindo a procedência do pedido de usucapião do imóvel de cuja posse se requer, impõe-se a improcedência do pedido de reintegração vertido nos autos conexos, na medida em que, com a referida procedência, inexiste o esbulho praticado cometido pelo possuidor adquirente.” Desta feita, não merece reparos a sentença tendo em vista que a apelada preencheu todos os requisitos para a aquisição da propriedade do imóvel por usucapião e os apelantes não se desincumbiram do seu ônus probatório de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, segundo lição do art. 373, II, do CPC. (ID 25319926). Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1700590/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1°/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010